Tribunal: STF
Processo: Rcl 91398
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0002117-59.2016.5.11.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Amazonas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, sob o fundamento de que houve “presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (e-doc. 1, p. 3).
Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho, 

“ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16” (e-doc. 1, p.  12). 

Defende, ainda, que a condenação baseou-se “exclusivamente na inversão do ônus da prova, motivada na ausência de apresentação de provas de fiscalização pelo Reclamante” (e-doc. 1, p. 18).
Requer o Estado do Amazonas, no pedido liminar, a suspensão o trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que 

“a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 21).

É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Amazonas vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 11, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“Responsabilidade Subsidiária 
Pretendendo afastar a condenação subsidiária que lhe foi imposta, o Estado do Amazonas alega, em síntese apertada, a inexistência de provas da omissão na fiscalização do contrato administrativo mantido com a reclamada e a impossibilidade de inversão do ônus da prova e da transferência automática ao ente público da responsabilidade pelo pagamento dos direitos trabalhistas, sob pena de violação ao art. 71 da Lei n. 8.666/93 e ao entendimento consubstanciado na ADC 16 e no REx 760931.
Não lhe assiste razão. 
O instituto da terceirização visa a gerar aumento de qualidade, eficiência, especialização, eficácia e produtividade, de inegável efeito positivo, mormente nas atividades-meio do serviço público.
Entretanto, seu implemento demanda redobrada atenção do tomador dos serviços, visto que não se pode admitir a irresponsável e impensada contratação de empresas intermediadoras sem fiscalização e perscrutação acerca de sua capacidade econômica ou regular cumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais.
O recorrente, na condição de tomador dos serviços, integrou a lide como corresponsável, adequando-se aos requisitos legais para sofrer condenação subsidiária. 
Não há falar em descaracterização de culpa in vigilando tão somente por originar-se o liame contratual de processo licitatório, com base na Lei de Licitações n.º 8.666/1993. 
Ao contrário do que alega o litisconsorte, a inexistência de expressa obrigação de fiscalizar o cumprimento do contrato não afasta o poder-dever do tomador de serviços de preservar os direitos dos obreiros que despenderam força de trabalho, sem, entretanto, perceber a digna contraprestação. 
A Administração está rigorosamente adstrita à legalidade, entretanto, olvida o Ente Público recorrente que a gestão pública circunscreve-se não apenas às regras, mas também, e principalmente, aos princípios do Direito Administrativo. 
Ao Poder Público cabe concretizar as políticas públicas, procedendo à escorreita prestação dos serviços públicos. Impõe-se, ainda, dar plena validade à força normativa da Constituição, que tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, dentre outros postulados normativos. Trata-se de interesse público primário. 
E desse interesse, de primordial importância, emana o dever de utilizar-se de suas prerrogativas no intento de preservar os direitos dos trabalhadores. De regular uso pela Administração são as chamadas cláusulas exorbitantes, inscritas na Lei Geral de Licitações, dentre as quais vale trazer a baila a seguinte: 
(...)
Evidente que essa prerrogativa não se atribui à Administração tão somente para resguardar seus interesses secundários e egoísticos. A concreção do interesse não se limita a prestar o serviço público, mas a prestá-lo cumprindo e fazendo cumprir os ditames legais e constitucionais. 
Ao alegar que a Administração Pública vem cumprindo seu papel de fiscalizar o contrato com a prestadora de serviços, o litisconsorte atraiu para si o ônus da prova do fato extintivo ou impeditivo do direito autoral. Entretanto, desse ônus não se desincumbiu. 
Com efeito, o litisconsorte não fez qualquer prova do cumprimento do seu dever fiscalizatório, seja no sentido de cobrar ou advertir a reclamada acerca do inadimplemento de direitos trabalhistas, seja no sentido de promover a devida retenção de valores, decorrendo de sua negligência o inadimplemento de salários e de verbas rescisórias. Por esse fundamento, mister impõe-se sua responsabilização subsidiária, na forma da Súmula 331 do TST.
Impertinente, portanto, a alegação de que, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 760931, foi vedada a responsabilização automática da Administração, pois não se trata de responsabilização imediata ou automática do litisconsorte, mas decorrente de sua conduta omissiva na fiscalização dos contratos, sendo importante destacar que a testemunha indicada pela parte autora confirmou a ausência de anotação do contrato de trabalho na CTPS dos trabalhadores da ré, bem como a existência de salários atrasados inadimplidos, o que ratifica a ausência de fiscalização da contratada pelo ente público, haja vista as irregularidades comprovadas nos autos. 
Não há falar, desse modo, em inversão do ônus da prova ou decisão surpresa.
Ademais, não se trata de reconhecer qualquer direito da reclamante em face do recorrente, mas sim de resguardar a obreira contra eventual inidoneidade financeira da reclamada, o que corroboraria a culpa in vigilando do recorrente.
Quanto à alegada ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, equivoca-se o recorrente. Com efeito, é decorrência de comezinha regra hermenêutica que os dispositivos legais devem ser interpretados em concatenação com as demais regras insculpidas no ordenamento jurídico do qual faz parte e para o qual comunga e, principalmente, com a Constituição.
A responsabilização do recorrente exsurge não apenas de sua culpa, mas sobretudo da aplicação dos princípios erigidos na Constituição Federal, desde a basilar dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado de Direito, até os circundantes do direito laboral, tais como o da proteção, o da aplicação da condição mais benéfica, da interpretação mais favorável e da garantia do mínimo existencial ao obreiro que laborou em benefício do ente público e não recebeu a devida contraprestação. 
Ressalte-se, ainda, que a mais alta Corte Trabalhista, com a edição da Súmula n. 331, não entendeu inconstitucional o art. 71, § 1.º, da Lei nº 8.666/93, tão somente concluiu pela sua não aplicação em casos idênticos ao ora examinado, em que a contratação de pessoa jurídica inidônea, acobertada pela ausência de fiscalização da tomadora dos serviços, possibilitou a violação flagrante dos direitos trabalhistas garantidos constitucionalmente ao trabalhador. Do contrário, estar-se-ia deixando o trabalhador completamente desamparado, à margem da lei, do direito e, em especial, da justiça social. 
Por outro lado, cabe o registro de que, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, o STF reconheceu, de fato, que a inadimplência do contratado pelo poder público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere, de forma imediata, à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. Por outro lado, o Supremo ponderou que isso não impede que a Justiça do Trabalho reconheça a responsabilidade do poder público com base nos fatos de cada causa. 
Assim, o que restou consignado no julgamento da ADC n. 16 foi a inexistência de responsabilidade imediata da Administração Pública nos casos de inadimplemento dos direitos trabalhistas pela empresa contratada por culpa in eligendo, devendo ser perquirido, no exame de cada caso concreto, se a inadimplência teve como causa a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que poderá ensejar sua responsabilização. 
No que tange à violação de dispositivos constitucionais, a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal é cristalina, entendendo que a matéria alusiva à responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços não tem contornos constitucionais, não empolgando, inclusive, recurso extraordinário àquela Corte. É o que assevera o julgado da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski. 
Logo, na vertente do entendimento da Suprema Corte, não há falar em violação aos artigos 5º, II e LV, e 37, II e XXI, e § 6º, da Constituição Federal.” (e-doc. 3, p. 5 a 8)

Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado (ora ato reclamado):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 9, p. 1 e 2)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Amazonas, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Luana Monteiro de Mesquita, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente